Tribunal: TJPA
Processo: 0005182-05.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N°: 0005182-05.2016.8.14.0401
ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: RENATO DE SOUZA TOTA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO F. DAS NEVES
RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB.
RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA COM APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

IMPOSSIBILIDADE
. OFENSIVIDADE E ESPECIAL GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA COMPROVADAS. SÓ É APLICÁVEL O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUANDO VERIFICADA, NO CASO CONCRETO, MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE, NENHUMA PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO, O REDUZIDÍSSIMO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E A INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. APELANTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DETERMINADOS PELO STF, JÁ TENDO EM SEU DESFAVOR CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUE PROTEGE A OUTROS BENS JURÍDICOS ALÉM DO PATRIMÔNIO, NÃO PODENDO SER APLICADO AO CRIME DE ROUBO, QUE É CLASSIFICADO COMO CRIME COMPLEXO E NÃO PODE SER CONSIDERADO COMO DE MENOR RELEVÂNCIA, CONFORME A JURISPRUDÊNCIA. ACENTUADO DESVALOR DA CONDUTA E A NECESSIDADE DE SUA REPROVAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA SUA FORMA TENTADA
.
IMPROVIDO
. DELITO QUE SE CONSUMA COM A RETIRADA DO BEM DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE E VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. CONFORME SÚMULA 582 DO STJ, DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Silveira.

Belém/PA, 10 de março de 2020.
DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
Relator
a
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N°: 0005182-05.2016.8.14.0401
ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: RENATO DE SOUZA TOTA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO F. DAS NEVES
RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RENATO DE SOUZA TOTA
, em razão do inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém que o condenou a cumprir pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB.

Narrou a denúncia, fls. 02/04, que em 04 de março de 2016, o então réu, ora apelante, foi apresentado na Seccional da Cremação sob a acusação de ter cometido crime de roubo contra a vítima Ana Carolina Ribeiro dos Santos; que a vítima transitava pela Rua Fernando Guilhon e quando estava na esquina da Travessa 03 de maio foi abordada por um assaltante que, usando de grave ameaça, subtraiu seu aparelho celular, fugindo logo em seguida em sua bicicleta.

Após ser vítima do assalto, a vítima avistou uma guarnição da polícia militar que fazia ronda na área e informou o que havia acontecido, tendo os policiais passado a empreender buscas no local até que encontrou o criminoso, já na Passagem São Cristóvão, ainda na posse do celular roubado, sendo conduzido à delegacia para maiores esclarecimentos e, chegando lá os policiais tomaram conhecimento, através de consulta no sistema da polícia, que o detido já respondia a outros processos criminais pela prática do mesmo tipo de crime,

A vítima confirmou o assalto de que fora vítima, sendo levado seu telefone celular que, ao fim, foi recuperado pelos agentes policiais; que o ora apelante confessou ter praticado o crime e que assim o fez por estar atravessando dificuldades financeiras, afirmando não ter feito uso de arma na subtração.

Restando comprovadas autoria e materialidade delitiva, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB.

Às fls. 06, foi recebida a denúncia;

Às fls. 11/13, resposta à acusação;

Às fls. 39;55 e 62, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia juntada no verso das respectivas páginas;

Às fls. 64/66, Memoriais;

Às fls. 67/70, Alegações Finais;

Às fls. 71/77, em sentença, foi julgada procedente a denúncia condenando o apelante a cumprir pena final e definitiva de 01 ano e 06 meses de reclusão e 15 dias multa, não promovendo a substituição por restritiva de direitos e a substituição da condicional em razão de ser o réu reincidente.

Às fls. 85/91, em sede de Apelação, a defesa

pleiteou, em síntese, pelo reconhecimento e aplicação ao caso do princípio da insignificância, afirmando ser reduzido o grau de reprovabilidade da conduta do réu, não trazendo nenhuma ofensividade à sociedade, bem como, a desclassificação para a forma tentada uma vez que o apelante não permaneceu com a
res
, tendo sido preso logo após a prática criminosa e o bem recuperado em razão da perseguição.

Em contrarrazões, às fls. 94/96, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer às fls. 101/108, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação.
V O T O

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto em razão do inconformismo do apelante com a sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

Da aplicação do Princípio da Insignificância
- Requer o apelo a aplicação ao caso o princípio da insignificância, tendo em vista que o bem subtraído foi devolvido à vítima, uma vez que não trouxe à vítima nenhum prejuízo, não representando sua conduta maior ofensividade à sociedade, ao que adianto não advir razão ao apelo.

A orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de considerar o Princípio da Insignificância como medida de política-criminal, na medida em que funciona como vetor interpretativo restritivo do tipo penal; seu objetivo é a exclusão da incidência do Direito Penal perante as situações que resultem em ínfima lesão ao bem jurídico tutelado, pois a finalidade primeira do Direito Penal é a proteção dos bens jurídicos mais relevantes para a sociedade. Assim, há determinados bens jurídicos que não demandam a tutela do Direito Penal, tendo em vista a irrelevância da conduta que os lesionou ou expôs à lesão. Neste caso, não havendo justificativa para incidência da tutela penal, o Direito Penal deve afastar-se e possibilitar que os demais ramos do Direito assumam a proteção de tais bens, conforme nos ensina Diomar Ackel Filho,
in
, O princípio da insignificância no direito penal.
Revista de Jurisprudência do Tribunal de Alçada de São Paulo.
São Paulo: TJSP, v.94, p. 72-77, abr./jun./1988.

Porém, não é todo crime ou conduta criminosa que atrai a aplicação do referido princípio, cabendo ao operador da Lei penal especificar sua área de abrangência, devendo excluir da tutela penal os fatos que ocasionam insignificante lesão ao bem jurídico tutelado, além de selecionar, dentre os comportamentos humanos, apenas aqueles capazes de causar efetiva lesão à vítima e ao seu patrimônio, uma vez que demonstrado ser realmente lesivo à sociedade.

Assim, com o fito de auxiliar o aplicador do direito, a jurisprudência tem utilizado os seguintes critérios para verificação da aplicação do Princípio da Insignificância: o fato de o delito não ser qualificado pelo concurso de pessoas (ofensividade da conduta do agente e periculosidade social da conduta do agente), a não existência de antecedentes criminais (reprovabilidade do comportamento do réu), e que a coisa furtada seja de pequeno valor (inexpressividade da lesão jurídica provocada). Sendo assim, o Princípio da Insignificância não deve ser aplicado a todo e qualquer delito contra bem jurídico de baixo valor, pois tais critérios devem ser observados em cada caso concreto, sendo neste sentido a jurisprudência pátria, senão vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBOS SIMPLES. CONCURSO FORMAL. MÉRITO. Inequívocas a materialidade e a autoria do delito, diante da consistente palavra das vítimas e do reconhecimento seguro do réu por uma delas, em consonância com a confissão judicial do acusado. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INAPLICABILIDADE. Configurada a grave ameaça contra as vítimas, que acreditaram estar o autor do ilícito portando uma arma de fogo, verifica-se a tipicidade do crime de roubo.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ROUBO. NÃO-INCIDÊNCIA. O princípio da insignificância é incompatível com o delito de roubo, face ao emprego de violência ou grave ameaça. Veredicto condenatório mantido.
APENAMENTO. Mantido, por maioria. PENA DE MULTA. Mantida, por maioria. Preliminar de ofício rejeitada, por maioria APELAÇÃO DESPROVIDA, por maioria. (Apelação Crime Nº 70080612104, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em 25/04/2019).(TJ-RS - ACR: 70080612104 RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Data de Julgamento: 25/04/2019, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/06/2019)
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DE GRAVE AMEAÇA ATRAVÉS DE SIMULAÇÃO DE POSSE DE ARMA. EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA.
FURTO PRIVILEGIADO. TESE INACEITÁVEL EM FACE DA CONDUTA SE ENQUADRAR EM CRIME DE ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME COMPLEXO COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PRECEDENTES.
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO CARACTERIZADA NO MOMENTO DA INVERSÃO DA POSSE. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E TRANQUILA. CONCURSO DE AGENTES. CARACTERIZADO. UNIÃO DE VONTADES COM UNIDADE DE DESÍGNIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. PRÁTICA DO NÚCLEO DO TIPO PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE NÃO CONFIGURA. ESPONTANEIDADE NÃO PRESENTE. CONFISSÃO QUALIFICADA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. PERSONALIDADE DO AGENTE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS DESFAVORAVELMENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO. PRÁTICA DO CRIME EM PERÍODO NOTURNO. INAPTIDÃO PARA RECRUDESCER A REPRIMENDA-BÁSICA. ATENUANTE INOMINADA DA CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA DO RÉU. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDIÇÃO EXTERNA AOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO PASSÍVEL DE CORREÇÃO. QUANTUM APLICADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, UNICAMENTE PARA AFASTAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, MANTENDO-SE A MÉTRICA PUNITIVA NOS EXATOS TERMOS DA SENTENÇA VERGASTADA. (...) 4.
O princípio da insignificância não pode ser aplicado no contexto do roubo, tendo em vista que referido delito é classificado como crime complexo, que protege outros bens jurídicos além do patrimônio, de forma que a violência ou a grave ameaça não podem ser consideradas de menor relevância, configuradora do delito de bagatela
. 5. É cediço que a consumação do crime de roubo se perfaz no momento da inversão da posse, independentemente do exercício manso, tranquilo ou pacífico dessa posse, tampouco se exigindo que a coisa subtraída saia da esfera de vigilância da vítima. Súmula 582 do STJ e Súmula 11 do TJCE. 6. A dinâmica do crime revela um vínculo de natureza psicológica existente entre o acusado e o coautor não identificado, visando o mesmo desiderato delituoso, mostrando-se desnecessário, segundo a melhor doutrina, o prévio ajuste entre as partes, bastando a unidade de desígnios, o que demonstra a existência do concurso de agentes. 7. Na realidade, além do concurso de agentes, o conjunto probatório demonstra que uma efetiva, direta e decisiva participação do agente na prática do crime, desde a ameaça com emprego de simulacro de arma, até a violência física empregada através de chutes desferidos na cabeça da vítima, afastando, por completo, qualquer possibilidade de participação de menor importância. 8. Sobre a dosimetria da pena, demonstrada inidônea a fundamentação para valoração negativa das circunstâncias judiciais catalogadas no art. 59 do CP, notadamente quando evidenciado que tais circunstâncias sopesadas são inerentes à própria tipicidade penal, impõe-se o reconhecimento da injustificada exasperação da pena-base, especialmente no que atine à personalidade do agente e às circunstâncias do crime, que devem ser afastadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido, unicamente para afastar o reconhecimento da personalidade e das circunstâncias do crime como desfavoráveis ao réu, mantendo, todavia, o quantum aplicado como pena-base, por encontrar-se dimensionada dentro dos parâmetros da razoabilidade, bem como mantendo inalterada a sentença vergastada nos seus demais termos. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, por uma de suas Turmas, em conhecer do recurso, dando-lhe parcial provimento, nos termos do voto desta relatoria. Fortaleza/CE, 21 de maio de 2019. José Tarcílio Souza da Silva Presidente em exercício do Órgão Julgador Marlúcia de Araújo Bezerra Relatora (TJ-CE - APL: 00354859420158060001 CE 0035485-94.2015.8.06.0001, Relator: MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA, Data de Julgamento: 21/05/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/05/2019)

Denota-se, no caso em análise, que o bem subtraído da vítima, um aparelho, por certo possuía para a mesma relevante valor uma vez que de grande utilidade e necessidade de uso em suas demandas diárias, tendo, por certo lhes custado trabalho e esforço para a aquisição, não se podendo aferir o valor de mercado uma vez que não foi submetido à perícia para tal aferição sendo, contudo, inegável sua grande utilidade e serventia, havendo no mercado aparelhos que podem custar muito caro, a depender da marca e do modelo. Ademais, o fato de o ora apelante ter vasta folha criminal, já tendo contra si sentença penal com trânsito em julgado, de
per si
já impossibilita o reconhecimento do benefício uma vez que tal fato já exprime uma maior ofensividade e periculosidade na sua conduta, não restando presente, portanto, o requisito necessário à aplicação do princípio da insignificância com base no suposto pequeno valor da coisa furtada (inexpressividade da lesão jurídica provocada), como bem ressaltou o Ministério Público de 2º grau, às fls.104 de seu parecer, e como tem entendido nossa jurisprudência conforme demonstrado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO.
ATIPICIDADE MATERIAL. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1.
A aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência em observância aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o seu reconhecimento, traduzidos no reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas conseqüências jurídicas e sociais
. 2. No caso em exame,
trata-se de réu que já ostenta anotações anteriores por haver praticado delitos semelhantes ao aqui tratado, situação que demonstra a especial reprovabilidade do seu comportamento, motivo suficiente a embasar a incidência do Direito Penal como forma de coibir a reiteração delitiva.
3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 440143 SC 2018/0054526-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 26/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)
POSSE DE DROGAS. ART 28 DA LEI 11.343/06. INCONSTITUCIONALIDADE,
ATIPICIDADE E INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA. TESES AFASTADAS
. A conduta de quem porta substância entorpecente, mesmo que pequena a quantidade, afigura-se típica, o que se constitui em característica do delito. Jurisprudência majoritária que vê no cometimento do delito em questão dano à saúde pública, bem jurídico tutelado, não se abrindo espaço, portanto, para a aplicação do princípio da insignificância ou o reconhecimento de autolesão, com o que se afasta, igualmente, a alegação de inconstitucionalidade do delito. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Prova material e de autoria, corroboradas pela confissão do réu, suficientes para a manutenção da sentença condenatória. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Crime Nº 71008416729, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luciano Andre Losekann, Julgado em 15/04/2019). (TJ-RS - RC: 71008416729 RS, Relator: Luciano Andre Losekann, Data de Julgamento: 15/04/2019, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)
GRIFEI
.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1.
A aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência em observância aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o seu reconhecimento, traduzidos no reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas conseqüências jurídicas e sociais
. 2. No caso em exame,
trata-se de réu que já ostenta condenação pelo crime de furto, além de responder a outras ações penais pela prática de delitos contra o patrimônio, situação que demonstra a especial reprovabilidade do seu comportamento, motivo suficiente a embasar a incidência do Direito Penal como forma de coibir a reiteração delitiva
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1141987 ES 2017/0188255-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 26/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)
GRIFEI
.
CRIMINAL. HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE
.
AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. ORDEM DENEGADA
. (HC 176.822/RS, Rel. MIN. GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 04/11/2011).
GRIFEI
.

Sobre o tema em debate conceitua o doutrinador CÉSAR ROBERTO BITTENCOURT,
in verbis
:
A tipicidade penal exige ofensa de alguma gravidade aos bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo este princípio, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde, condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar liminarmente a tipicidade penal, porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado. (código penal comentado, São Paulo, Saraiva, 2005, p.6.)

Assim, observando que o caso em questão não se enquadra no conceito doutrinário acima descrito, não há que se falar em reconhecimento da atipicidade da conduta e aplicação ao caso do princípio da insignificância, tendo em vista o valor econômico que o bem subtraído, por certo, representava para a vítima, tendo para a mesma grande utilidade, restando evidente, ainda, a reprovabilidade da conduta do agente que, sem demonstrar nenhum respeito pelas normas legais e de convívio em sociedade, na via pública abordou a vítima e praticou o crime, estando tal entendimento em consonância com a jurisprudência pátria, como demonstrado, não havendo, portanto, como se aplicar ao caso o princípio da insignificância e considerar como atípica a conduta do apelante, como requerido em seu favor.

Por oportuno, ressalto que o depoimento dos policiais tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, pois não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados por tais agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
E DEMAIS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2.
É consabido que os depoimentos dos policiais e demais testemunhas têm validade, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos
. (...) (TJ-AC - APL: 00034745420148010011 AC 0003474-54.2014.8.01.0011, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data
de Julgamento: 23/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017).

Portanto, não faz jus ao apelante à aplicação do suprareferido princípio e, em consequência, sua absolvição.

Requer ainda o apelo a Desclassificação do Crime de Roubo Consumado para sua forma Tentada
-
Ressalto não haver como se dar provimento ao apelo tendo em vista que para a configuração do crime de roubo não é necessário ter ocorrido posse mansa e pacífica do bem, não importando nem mesmo que tenha havido perseguição e posterior prisão do agente/apelante.

Segundo a defesa o apelante foi preso em flagrante na posse da
res furtiva
logo após subtrair o bem da vítima. Portanto, após se consumar o delito, pois pacífico é o entendimento de que o crime de roubo se consuma com a retirada do bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, não sendo necessário à consumação que o agente tenha a posse mansa e pacífica do bem, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial. Portanto, impossível se faz a pretendida desclassificação. Senão vejamos.

Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal Comentado. 11ª. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 788, assim nos ensina:
O roubo está consumado quando o agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima. não há necessidade de manter a posse mansa e pacífica, que seria o equivalente a desfrutar da coisa como se sua fosse.

Acerca da questão, este é o mesmo entendimento do Colendo STJ, que em relação à matéria assim se manifestou,
in verbis
:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA
. A pretendida absolvição por insuficiência probatória é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via eleita. Óbice do Enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte Superior. DESCLASSIFICAÇÃO.
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO DE ROUBO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR
. ÓBICE DO ENUNCIADO SUMULAR N.º 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1.
Em relação ao momento consumativo dos crimes patrimoniais, esta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.499.050/RJ, adotou a teoria da apprehensio, segundo a qual o roubo e o furto se consumam no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Inteligência do Enunciado n.º 582 da Súmula desta Corte
. 2. Incidência do óbice do Verbete Sumular n.º 83/STJ, também aplicável ao recurso especial interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 958357 BA 2016/0197619-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/04/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2017) (
GRIFEI
).

No mesmo sentido é o entendimento desta e demais Cortes, senão vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO NA SUA MODALIDADE CONSUMADA. ACOLHIMENTO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA PARA A CONSUMAÇÃO DO ROUBO. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 582 DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO. O Recurso merece ser conhecido porque tempestivo e presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Muito embora não tenha sido objeto do Apelo, a autoria e materialidade do fato delituoso se encontram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 47/49; pela identificação do Acusado e declarações uníssonas por parte da vítima, em sede inquisitorial (fl. 56) e judicial (fl. 124); pela testemunha de acusação, ouvida em juízo (fl. 125). 3. Ao cotejo das provas mencionadas com os demais elementos de convicção contidos no autos, extrai-se do arcabouço probatório a verossimilhança dos fatos ora apurados com a versão acusatória contida na Denúncia, de que o Apelado, dentro de um coletivo e simulando estar armado, subtraiu, mediante ameaça, a carteira do Ofendido, contendo R$ 2,00 (dois) reais, além de uma bolsa com o seu fardamento. 4.
O Ministério Público do Estado da Bahia pugna, em suas razões de apelação (fls. 151/156), pelo reconhecimento da consumação do roubo ora apurado, sustentando, em síntese, que a mera inversão de possa da res furtiva é apta a consumar o crime, sendo a posse mansa e pacífica mero exaurimento do delito
. 5. A Defensoria Pública defende, em sede de contrarrazões (fls. 168/172), a manutenção da sentença condenatória de primeiro grau (fls. 33/37) que reconheceu a ocorrência do roubo tentado, uma vez que, imediatamente após ter subtraído o pertence da vítima, o Apelante foi detido pelo Ofendido, não havendo a posse mansa e pacífica do bem subtraído, requisito, segundo a Defesa, indispensável para que se configure a consumação do delito. 6.
O recurso ministerial deve ser acolhido. Isto porque, as provas constantes nos autos, notadamente o depoimento da Vítima Isaías Evangelista dos Santos (fl. 124) e da testemunha Jardel Ciro Borges dos Santos (fl. 125), demonstram que houve inversão da posse dos objetos do crime, havendo o Ofendido, instantes após a subtração da res furtiva, entrado em luta corporal com o Apelado, detendo-o e recuperando seus objetos pessoais. 7. Ao contrário do que a Defesa sustenta, a posse mansa e pacífica da res furtiva é desnecessária para a consumação do delito. Neste sentido se posicionam os Tribunais Pátrios, havendo, inclusive, o Enunciado de Súmula n. 582 do Superior Tribunal de Justiça, veja-se: "Súmula n. 582 do STJ. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."
(STJ. 3ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) 8. Pelo acima exposto, há de se reformar a sentença condenatória guerreada, a fim de se imputar ao réu o delito disposto no art. 157, caput, do Código Penal, em sua modalidade consumada. 9. Parecer Ministerial pelo conhecimento e provimento do Apelo (08/11). APELO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0053132-52.2003.8.05.0001, Relator (a): Nilson Soares Castelo Branco, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 01/02/2018 ) (TJ-BA - APL: 00531325220038050001, Relator: Nilson Soares Castelo Branco, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 01/02/2018)
APELAÇÃO PENAL. CRIME CONSUMADO. POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM. DESNECESSIDADE. MERA DETENÇÃO DA RES.
É PACÍFICA A COMPREENSÃO DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE O CRIME DE ROUBO CONSUMA-SE COM A SIMPLES DETENÇÃO DA RES, AINDA QUE POR RESTRITO ESPAÇO DE TEMPO, NÃO SE EXIGINDO QUE HAJA POSSE MANSA E PACÍFICA, DEVENDO SER ANALISADO CADA CASO CONCRETO
. MESMO COM A MAIORIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS O AUMENTO DA PENA-BASE DEVE SER RAZOÁVEL A JUSTIFICAR O MOTIVO DE ESTAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ/PA, Apelação Penal, Acórdão nº. 106.842, Rel. Juíza Convocada Nadja Nara Cobra Meda, DJE 13/04/2012).

Ressalto, por oportuno, que a simples inversão da
res
, conforme demonstrado, é suficiente a configurar o crime de roubo consumado, sendo tal entendimento pacífico e, inclusive, já sumulado pelo STJ. Vejamos:
Súmula 582-STJ
:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
(STJ. 3ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

Assim, claro está que, em tendo sido retirado o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, impossível se desclassificar para a figura de roubo tentado, não havendo, sob este aspecto, que se rever a pena cominada, não havendo, portanto, que se falar em princípio da insignificância pela não consumação da conduta.

Assim, claro está que, em tendo sido retirado o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, o ora apelante efetivamente cometeu o delito (comprovada a autoria e a materialidade), não havendo que se falar em inexpressividade da lesão jurídica provocada por sua ação.

Adianto que, em que pese os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à desclassifição ou mesmo à aplicação ao caso do princípio da insignificância. Portanto, o pedido de reforma da decisão não há como prosperar, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, observo devidamente comprovada tanto a efetiva ocorrência do crime como também sua prática pelo apelante, nos termos do que previsto no art. 157,
caput
, do CP.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal de roubo simples - art. 157,
caput
, do CPB e, diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena, devendo-se observar que não há dúvida sobre a ocorrência do delito, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 10 de

março

de 2020.
DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora